Tribunal: TJSP
Processo: 1131834-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Concorrência desleal – Ação inibitória e indenizatória – Decretos de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção, com condenação da autora-reconvinda ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso da autora - Sentença válida - Motivação suficiente – Exame da prova – Afirmação de que os réus teriam formulado alegações desabonadoras, ferindo a honra da autora e

Ementa:
Concorrência desleal – Ação inibitória e indenizatória – Decretos de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção, com condenação da autora-reconvinda ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso da autora - Sentença válida - Motivação suficiente – Exame da prova – Afirmação de que os réus teriam formulado alegações desabonadoras, ferindo a honra da autora e implicando no atraso na contratação com rede hoteleira - Conduta desleal não demonstrada - Ilicitude não concretizada – Improcedência da ação confirmada – Reconvenção – Imputação de fato tido como delituoso aos réus-reconvintes – Danos morais configurados – Multa por litigância de má-fé afastada - Apelo parcialmente provido.